Tribunal: TJMT
Processo: 1008324-21.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008324-21.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ARTHUR BETINE FILHO - CPF: 178.332.051-68 (APELADO), WALDIR FERREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 011.874.531-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA APÓS COMUNICAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– RESPONSABILIDADE A SER ATRIBUÍDA AO DETRAN/MT –
QUANTUM
INDENIZÁVEL MANTIDO – OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A inscrição indevida do nome do contribuinte na dívida ativa configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

Havendo comprovação de que, a despeito da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito, foi efetivada a inscrição do nome do antigo proprietário na dívida ativa em razão de débitos posteriores à venda, é cabível a indenização por danos morais, a ser imputada ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

Mantém-se o
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral quando observado a razoabilidade e a proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Especializada de Execução Fiscal que, na ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência nº 1008324-21.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do
Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso – DETRAN/MT
, julgou procedente o pedido inicial para
“declarar a inexistência de relação jurídica e DETERMINAR que o requerido DETRAN-MT promova

a exclusão do nome do requerente de proprietário do mencionado veículo, devendo ser feita a devida anotação de baixa do bem móvel, bem como DECLARAR a inexistência de qualquer débito imputável ao requerente relacionado ao veículo, cujo fato gerador seja posterior a 04/06/2008
” (Id. 215521674).

Inicialmente, foi proferida decisão liminar determinado
“a suspensão da exigibilidade das CDA’s nº 201768585, 2018864550, 20193113240 e 2020388883
”

(Id. 215521658).

A sentença condenou os apelantes de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais ao apelado, na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - (Id. 215521674).

Por fim, a sentença condenou os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, com amparo no art. 85, §3º, I, do CPC (Id. 215521674).

Nas razões recursais o Estado de Mato Grosso narra que o juízo de piso, ao sentenciar o processo, entendeu pela ocorrência de dano moral devido a inscrição indevida do apelado em dívida ativa, contudo, no presente caso não há que se falar em condenação de dano moral pois ocorreu a inércia do mesmo em providenciar a transferência do veículo junto ao DETRAN/MT.

Alega que, contrariamente ao entendimento do juízo
a quo, “não faria a autor jus à indenização por danos morais uma vez que, não ocorreu ilícito algum perpetrado pela Autarquia muito menos falha na prestação de serviço”.

O Estado de Mato Grosso pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Id. 215890671).

O
DETRAN/MT não
apresentou recurso.

Ausente contrarrazões do
apelado,
apesar de devidamente citado (Id. 215521678).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, tendo verificado a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixou de emitir parecer (Id. 217832176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou
procedente a pretendida percepção de exclusão do nome do requerente como proprietário do veículo litigioso, com a devida anotação de baixa do bem móvel, bem como declarou a inexistência de qualquer débito a ele imputável, relacionado ao veículo, cujo fato gerador seja posterior a 04/06/2008.

Merece destaque o trecho da sentença recorrida (Id. 215521675):

“[...] uma vez demonstrado que o veículo foi vendido para terceira pessoa desde data amplamente anterior aos fatos geradores, não se deve responsabilizar o requerente pelos débitos tributários em relação aos quais não deu causa.

Devida, outrossim, a obrigação de anular os débitos imputados de forma indevida, cujos fatos geradores se deram posteriormente a transferência da propriedade.

[...] resta configurado o dano moral, uma vez que demonstrada a falha e o erro na prestação do serviço, resultando em prejuízos e transtornos ao autor, extrapolando o mero dissabor, na medida em que teve seu nome inscrito em dívida ativa por débito indevido.

[...]

POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente AÇÃO DECLARATÓRIA, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de declarar a inexistência de relação jurídica e DETERMINAR que o requerido DETRAN-MT promova

a exclusão do nome do requerente de proprietário do mencionado veículo, devendo ser feita a devida anotação de baixa do bem móvel, bem como DECLARAR a inexistência de qualquer débito imputável ao requerente relacionado ao veículo, cujo fato gerador seja posterior a 04/06/2008.

Condeno, ainda, os requeridos, de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, calculado com base no índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), incidindo uma única vez, até o efetivo pagamento, por meio do acumulado mensalmente a partir da citação (art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021).

Por corolário natural confirmo a tutela de urgência deferida no Id. 50596621.

Deixo de condenar os requeridos no ressarcimento das custas processuais, por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Condeno os requeridos ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, de forma solidaria, que arbitro em 10% sobre do valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC”.

Como visto,
a controvérsia cinge-se no cabimento de indenização por danos morais em razão da inclusão do nome do apelado no cadastro de dívida ativa.

O apelado alega que vendeu o veículo caminhão, placa KIF2077, chassi 34403312528221 em 04/06/2008, citando que comunicou a venda para o DETRAN/MT, conforme processo administrativo n° 02803697/2008, como se observa pelo extrato acostado no id. 215518842.

Aduz ainda que em 2020 foi surpreendido com a cobrança das CDAs n° 2020388883, 20193113240, 2018864550 e 201768585, ante a ausência de pagamento de IPVA e licenciamento dos anos de 2016 e 2017, e que em razão da inobservância do órgão DETRAN/MT em concluir a transferência o seu nome foi inserido no cadastro de dívida ativa, gerando transtornos.

O Estado de Mato Grosso relata que ocorreu inércia do apelado em não realizar a transferência veicular junto ao órgão de trânsito e que, em razão disso, a exigibilidade dos débitos do antigo proprietário e a consequente inscrição de débitos em dívida ativa é devida, não havendo que se falar em dano moral.

Requer o afastamento da indenização por dano moral e, caso assim entender pela condenação, pugna subsidiariamente para que a responsabilidade recaia sobre o DETRAN/MT.

Pois bem.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “
in re ipsa
”.

A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. A inscrição na dívida ativa obviamente implica as mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte, incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente enseja o pagamento de indenização por dano moral.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa de débito após comprovada a venda do veículo, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar o contribuinte por dano moral.

Nesse sentido, tem decidido o nosso Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL – REDUZIDO – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO OBSERVADO – HONORÁRIO SUCUMBÊNCIA EQUITATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução para R$ 7.000,00 (sete mil reais). Recurso Parcialmente Provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 1003288-54.2017.8.11.0003, relator Juiz Convocado Doutor Yale Sabo Mendes, Julgado em 19/04/2021).

Com relação a responsabilidade do Estado, em sentido lato, tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre o evento e uma conduta a ele atribuída, a comprovação do dolo ou da culpa, porquanto o artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura, caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. (...)”. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

No caso, está demonstrada a responsabilidade do DETRAN/MT que, mesmo após abertura de processo administrativo pelo apelado para comunicar a venda em 2008, incluiu seu nome no cadastro de dívida ativa, por débitos dos anos de 2016 e 2017, ou seja, após a comunicação da venda e devida transferência, como se comprovou pelo extrato de id. 215518842.

Dessa forma compete ao DETRAN/MT responder pelas consequências de sua omissão, para que seja diligente ao corrigir seus atos a tempo e modo razoável, sem que cause maiores danos, na hipótese, cabível a indenização por danos morais.

Já com relação ao valor fixado, vejo que o
quantum
indenizatório está de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pelo Estado de Mato Grosso em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser reformada para que a indenização por danos morais recaia ao DETRAN/MT, órgão que deu causa ao prejuízo sofrido pelo apelado.

Em relação aos honorários advocatícios, estes não merecem modificação, pois se encontram em consonância ao artigo 85 do CPC, como corretamente o fez o magistrado de piso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para modificar a sentença a fim de condenar o
DETRAN/MT
ao pagamento de indenização por dano moral ao apelado, no valor
fixado na sentença, como também os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024